Tribunal: TRF3
Processo: 5012889-12.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
292/366)

5012889-12.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela na forma pleiteada, pois a mera judicialização do contrato de financiamento não constitui causa suficiente para impedir a inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito se configurada a inadimplência. Precedente do STJ.

3. Não há probabilidade do direito pretendido pelas agravantes, carecendo a questão da abusividade de cláusulas contratuais da instauração de instrução probatória, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4. Agravo de Instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012889-12.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ANA CAROLINA MARQUES DA SILVA SANTOS, SIMONE MARQUES DA SILVA SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS JOSE THEODORO - SP168303-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS JOSE THEODORO - SP168303-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012889-12.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ANA CAROLINA MARQUES DA SILVA SANTOS, SIMONE MARQUES DA SILVA SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS JOSE THEODORO - SP168303

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS JOSE THEODORO - SP168303

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Carolina Marques da Silva Santos e Simone Marques da Silva Santos em face de decisão, em ação de consignação em pagamento cumulada com revisional de cláusulas contratuais, que indeferiu pedido de antecipação de tutela.

Alegam, em síntese, que a mera distribuição da demanda originária, já seria suficiente para impedir anotações dos dados das agravantes em cadastros de proteção ao crédito, sobretudo pelas ilegalidades praticadas pela agravada apontadas especificamente em planilha evolutiva.

Pugnam, assim, pela concessão de tutela para o fim de impedir a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para que sejam as agravantes autorizadas a efetuar o pagamento das parcelas do contrato por deposito em juízo, concedendo a posse do imóvel até o deslinde do feito.

Indeferido pedido de antecipação da tutela recursal.

Com contraminuta, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012889-12.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ANA CAROLINA MARQUES DA SILVA SANTOS, SIMONE MARQUES DA SILVA SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS JOSE THEODORO - SP168303

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS JOSE THEODORO - SP168303

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Não assiste razão às agravantes.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela na forma pleiteada, pois a mera judicialização do contrato de financiamento não constitui causa suficiente para impedir a inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito se configurada a inadimplência.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se pronunciar:

“(...) 7. A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. 8. Recursos especiais providos." (Recurso Especial n. 1.148.179/MG; Rel. Min. Nancy Andrighi; Terceira Turma; Data do Julgamento: 26/02/2013; DJe 05/03/2013).

Portanto, ausentes os requisitos expostos pela jurisprudência do STJ supratranscrita, sobretudo a probabilidade do direito arguido pelas agravantes, carecendo a questão da abusividade de cláusulas contratuais da instauração de instrução probatória, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela na forma pleiteada, pois a mera judicialização do contrato de financiamento não constitui causa suficiente para impedir a inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito se configurada a inadimplência. Precedente do STJ.

3. Não há probabilidade do direito pretendido pelas agravantes, carecendo a questão da abusividade de cláusulas contratuais da instauração de instrução probatória, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4. Agravo de Instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.